Tribunal: TCU
Processo: 011.090/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 257002 (Objeto: Foram dispensadas vacinas especiais sem o devido processo administrativo e autorização do CRIE/RS)

Inteiro teor:
Acórdão 1446/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Não-Me-Toque/RS, relacionadas a dispensação de vacinas especiais pelo Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), adquiridas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), sem o devido processo administrativo autorizando a sua liberação; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU no 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade com informação pessoal, à luz da Lei no 12.527/2011; Considerando que a aplicação de vacinas especiais disponibilizadas pelos CRIE em criança sem as indicações previstas no Manual dos CRIE foi justificada pela prática do Ministério da Saúde (MS) de orientar a substituição de vacinas de rotina por outras que protejam os mesmos sorotipos/sorogrupos, em situações de contingenciamento e/ou falta de algum imunobiológico no SUS, por exemplo, não havendo riscos à saúde de quem as recebe; Considerando que, no caso concreto, não se verifica a existência de elementos que justifiquem, neste momento, a atuação direta desta Corte; e Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei no 8.443/1992, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente, encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 13) ao denunciante e ao Município de Não-Me-Toque/RS; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 011.090/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.